Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-41.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1002959-41.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Levantamento de Valor, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 14.051.271/0001-80 (AGRAVANTE), FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A - CNPJ: 12.398.880/0001-85 (AGRAVANTE), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (AGRAVADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), WILLIAM SANTOS FERREIRA - CPF: 135.245.088-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E ENTREGA DE COISA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANTERIOR À DATA DO REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL – PARTES QUE SÃO CREDORAS E DEVEDORAS ENTRE SI – AÇÕES EM TRÂMITE NO MESMO JUÍZO – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO CRONOLÓGICO – RAZOABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Em situações análogas à desta lide, em que as partes são credoras e devedoras entre si, é cabível a aplicação do critério temporal entre o pedido de levantamento e o de penhora no rosto dos autos, sobretudo quando as Ações que originaram os créditos tramitam no mesmo juízo.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência do advogado William Santos Ferreira, OAB/SP 123.242-A, pelos agravados, porém indefiro o de sustentação oral por falta de amparo legal.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
WILLIAM SANTOS FERREIRA, OAB/SP 123.242-A.

Pela ordem, Excelência! Serei muito breve na colocação.

O caso deriva de uma decisão da juíza que reservou os valores em juízo, aguardando um dos agravos. Então, salvo melhor juízo, isso decorre de uma tutela provisória e, também, da origem que foi todo esse caso, que é da tutela provisória, originária de um acórdão de Vossas Excelências que está sendo cumprido.

Esse é o pedido da defesa, com esse embasamento.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Mantenho o indeferimento da sustentação oral, conforme decisão da douta relatora.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
e
GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação para Cumprimento de Obrigação de Fazer e Entrega de Coisa Certa com Pedido de Tutela de Urgência, de n. 1019632-93.2017.8.11.0041, promovida por
MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES e WAGNER VASCONCELOS DE MORAES
, postergou a análise do pedido de levantamento do total dos valores depositados (R$ 315.552,85) e do valor financiado (R$ 386.391,25), referente ao contrato de financiamento de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, após o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1003026-40.2022.811.0000.

Para tanto, as agravantes alegam que inexiste óbice para levantamento da quantia depositada, uma vez que se tratam de valores incontroversos.

Acrescentam que no Agravo de Instrumento de n. 1003026-40.2022.811.0000 não se discute o valor do financiamento, mas sim, a incidência ou não dos juros de mora sobre o saldo devedor.

Dizem que a manutenção da decisão lhes causará enormes prejuízos, haja vista que, com o trâmite processual, serão obrigadas a entregar as chaves do imóvel aos agravados, sem receberem o valor avençado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido à id. nº 158913158.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 161991677.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que postergou a análise do pedido de levantamento de valores tidos incontroversos (R$ 315.552,85 depositados nos autos e R$ 386.391,25 a serem transferidos pela financeira), após o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1003026-40.2022.811.0000.

O recurso comporta provimento, adianta-se.

É que pelo que dos autos consta
as agravantes foram informadas para comparecerem à agência bancária Bradesco Prime no dia 09/12/2021, para assinarem contrato de financiamento no valor de R$ 386.000,00 (trezentos e oitenta e seis mil reais), decorrente do contrato de Compra e Venda de uma unidade imobiliária, no Residencial Pacem, em Cuiabá, firmado com os agravados.

As construtoras constatando que o valor do financiamento informado pelos mutuários estava aquém do convencionado, informou que o valor atualizado do débito era de R$ 773.438,05 (setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinco centavos).

O juízo singular após analisar a questão, chegou à conclusão que o saldo debeatur dos agravados junto
às agravantes era de R$ 690.609,96 (seiscentos e noventa mil, seiscentos e nove reais e noventa e seis centavos), decisão esta que foi alvo de recurso de agravo de instrumento (AI 1003026-40.2022.8.11.0000), cujo qual encontra-se pendente de julgamento de embargos de declaração.

Após, os agravados efetuaram o depósito do quantum de R$ R$ 315.552,85 (trezentos e quinze mil quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

As ora agravantes requereram o levantamento dos valores depositados, porém, como dito, o magistrado singular postergou a análise do pedido para depois do julgamento do agravo de instrumento supracitado.

Ocorre que, naquele recurso os litigantes se divergem tão somente com relação aos juros cobrados, de modo que, inexiste óbice para o levantamento dos valores a menor depositados pelos devedores, tido como devidos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO – AUTORIZAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Efetivado depósito de valor incontroverso pela parte devedora, não há nenhum impedimento para que seja autorizado o levantamento de tal montante.
(N.U 1024496-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Ademais, como bem pontuou o juízo a quo, a existência de crédito dos agravados junto aos agravantes (R$ 168.123,77), referente ao cumprimento de sentença dos autos de n. 1018848-19.2017, é irrelevante para o presente caso, uma vez que a busca por tais valores deve se dar no próprio cumprimento de sentença e não por simples petição nestes autos.

Antes o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base, e assim, autorizar o levantamento dos valores tidos incontroversos.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento interposto da decisão da 10ª Vara da Comarca de Cuiabá que, na Ação para Cumprimento de Obrigações de Fazer e Entrega de Coisa n. 1019632-93.2017.8.11.0041, postergou a análise do pedido de levantamento da quantia depositada para depois do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1003026-40.2022.811.0000.

As agravantes alegam que não há impedimento algum para o deferimento dessa medida uma vez que o valor é incontroverso.

Acrescentam que no Agravo de Instrumento n. 1003026-40.2022.811.0000 não se discute o crédito do financiamento, mas apenas a incidência dos juros de mora sobre o saldo devedor.

Aduzem que a manutenção do
decisum
lhes causará enormes prejuízos visto que, com o trâmite processual, serão obrigadas a entregar as chaves do imóvel aos agravados sem receberem o montante convencionado.

Subsidiariamente pugnam pelo levantamento do crédito relativo ao financiamento (R$386.391,25).

É o relatório.

As agravantes buscam a liberação de dois depósitos judiciais (R$315.552,85 e R$386.391,25).

Extrai-se do Agravo de Instrumento n. 1003026-40.2022.811.0000 que os agravados, além de pleitearem que as rés assinem o Contrato, discutem o saldo devedor, o qual alegam ser R$386.391,25, sem incidência de juros e correção monetária, enquanto as agravantes afirmam que, com os consectários contratuais, é de R$773.000,00.

Em razão do indeferimento da antecipação da tutela, com receio de ser cancelado o financiamento pelo Banco, em garantia os agravados depositaram judicialmente na Ação de origem a diferença de R$315.552,85 e postularam que fosse determinado às rés que assinassem o Contrato bancário.

Também requereram o não levantamento do dinheiro uma vez que o referido Recurso estava pendente de julgamento (ID 78560297).

Portanto, são incontroversos somente os R$386.391,25 creditados através de financiamento e apontados no Aditivo firmado em 28-1-2016.

Todavia os agravados são credores das agravantes no Cumprimento Definitivo de Sentença n. 1018848-19.2017.8.11.0041, na importância de R$139.668,25 alusivos aos honorários advocatícios de sucumbência e à multa processual (art. 1.026, §2º, do CPC) imposta por esta Câmara, cujo prazo para pagamento expirou em 24-4-2023 (ID. 113347281 daqueles autos).

E mais, ainda não foi apreciada a pretensão de penhora no rosto da Ação que motivou o presente Recurso. Logo, como as partes são credoras e devedoras entre si (arts. 368 e 369 do Código Civil) e ambos os feitos tramitam no mesmo juízo (10ª Vara Cível de Cuiabá), deve ser aplicado o critério temporal compreendido entre o pedido de levantamento e o de penhora.

Isso porque os agravados têm cumprido suas obrigações, como atestam os depósitos acima em referência, bem como quitado outros encargos contratuais, enquanto as agravantes reiteradamente descumprem seus deveres, já que, por exemplo, não efetuaram o pagamento da condenação transitada em julgado.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, SOBRE QUESTÕES RELEVANTES À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE SUSCITADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte autora, contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito ? após o trânsito em julgado do título judicial que reconhecera a ilegalidade da exigência da Taxa de Saúde Suplementar ?, indeferiu o pedido para levantamento dos valores depositados em conta judicial, inclusive para fins de pagamento de honorários advocatícios contratuais, por considerar, o Juízo de 1º Grau, indisponíveis tais valores à parte autora, em razão da existência de penhora no rosto dos autos e de arresto. No acórdão recorrido o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. Opostos Embargos de Declaração, neles a parte autora apontou contradição, no que concerne à alegada antecedência do requerimento de levantamento e reserva de honorários advocatícios contratuais em relação aos arrestos, além de omissão sobre o art. 908 do CPC/2015, que disciplina o concurso de credores. Os Declaratórios restaram rejeitados. No Recurso Especial a parte autora apontou violação aos arts. 85, § 14, 489, § 1º, IV, 908 e 1.022 do CPC/2015, 186 do CTN e 22, § 4º, da Lei 8.906/94, bem como divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese: a nulidade do acórdão recorrido, por ausência de enfrentamento das teses recursais; a disponibilidade dos valores depositados, ao tempo do requerimento de levantamento; a natureza alimentar e a preferência do crédito relativo aos honorários advocatícios contratuais, no concurso de credores, inclusive em relação aos créditos não tributários oriundos das multas aplicadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, em processos administrativos sancionadores. Na decisão ora agravada o Recurso Especial foi provido, por reconhecida a violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, para determinar, ao Tribunal de origem, o rejulgamento dos Embargos de Declaração, com expresso enfrentamento das questões neles suscitadas, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pela parte ré. III. A constatação, no julgamento do Recurso Especial, de omissão sobre questões relevantes, em tese, devidamente suscitadas nos Declaratórios, não se confunde com simples reexame de provas, o que afasta a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ. Precedente do STJ: AgRg no REsp 1.577.556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2016. IV. Na forma da jurisprudência deste Tribunal, ocorre violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar questões relevantes ao julgamento da causa, suscitadas pela parte recorrente. Adotando tal orientação: STJ, AgInt no AREsp 1.377.683/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/10/2020; REsp 1.915.277/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2021. V.
Para demonstrar a relevância, em tese, das questões suscitadas nos Embargos de Declaração, opostos em 2º Grau, cumpre anotar que, na forma da jurisprudência do STJ, a disponibilidade do crédito, em situações análogas à dos autos, infere-se a partir do critério temporal entre o pedido de levantamento e o pedido de penhora no rosto dos autos ou de arresto: STJ, REsp 901.707/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 29/03/2007; AgRg no REsp 1.063.840/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/02/2011.
VI. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não se pronunciou sobre a alegada disponibilidade dos valores depositados, ao tempo do requerimento de levantamento, tampouco sobre a aplicabilidade do art. 908 do CPC/2015, invocado no Agravo de Instrumento. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão que, em face da reconhecida violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deu provimento ao Recurso Especial, de modo a determinar, ao Tribunal de origem, o rejulgamento dos Embargos de Declaração, com o expresso enfrentamento das questões neles suscitadas. VII. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp. 1945739 SC 2021/0195860-1, relatora ministra Assusete Magalhães, julgamento em 9/11/2021, T2 - Segunda Turma, publicação no DJe em 12/11/2021).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 22, § 4º, DA LEI 8.906/94. INDISPONIBILIDADE.
CONSTRIÇÃO JUDICIAL ANTERIOR À DATA DO REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PRECEDENTE.
ADEMAIS, HÁ PREFERÊNCIA DOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. ARTS. 186 E 187 DO CTN. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(STJ - AgRg no REsp. 1063840 RS 2008/0078983-0, relator: ministro Teori Albino Zavascki, julgamento em 17/02/2011, T1 - Primeira Turma, publicação no DJe em 25/02/2011).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ART. 22, § 4º, DA LEI 8.906/94. INDISPONIBILIDADE.
CONSTRIÇÃO JUDICIAL ANTERIOR À DATA DO REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIO
PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. 1. Indisponível o crédito representado em precatório para o pagamento/remessa de honorários quando seu montante já fora objeto de constrição judicial, torna-se inviável a aplicação do art. 22, § 4º, do CPC. 2. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ – Resp. 901707 RS 2006/0247246-2, relator ministro Teori Albino Zavascki, julgamento em 06/03/2007, T1 - Primeira Turma, publicação no DJ em 29/03/2007, p. 243).

Posto isso, por ter sido formulado primeiro, o pedido de penhora, dos agravados, deve ser analisado antes do pedido de levantamento, das agravantes.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria

EM 05 DEJULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO E O 1º VOGAL PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 12 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vênia à eminente relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo e
. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023